Tribunal: CARF
Processo: 13963.000145/2010-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA E DE AÇÃO JUDICIAL. ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE. INTERDIÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO COM PROVENTOS DE APOSENTADORIA OU PENSÃO. MULTA DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE CONFISCO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO VOLUNTÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso voluntário interposto contra acórdão da 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Florianópolis/SC, que julgou improcedente a impugnação apresentada em face de notificação de lançamento de crédito tributário referente ao imposto de renda pessoa física, ano-calendário de 2007, com fundamento em suposta omissão de rendimentos.
O lançamento teve por base valores percebidos da Previdência Social e da Caixa Econômica Federal, os quais foram considerados indevidamente isentos pelo contribuinte. A impugnação sustentou a interdição judicial do contribuinte, por alienação mental, com fundamento em decisão judicial transitada em julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a interdição judicial por alienação mental, reconhecida por decisão judicial, autoriza o reconhecimento da isenção do imposto de renda, nos termos dos incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713/1988, ainda que ausente laudo pericial emitido por serviço médico oficial da Administração Pública; e
(ii) saber se os rendimentos considerados omitidos possuem natureza de proventos de aposentadoria ou pensão, condição essencial à fruição da isenção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não se conhece da alegação de inconstitucionalidade da multa de ofício, por força da Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
5. O art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988, estabelece isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria ou pensão percebidos por portadores de moléstia grave, incluindo a alienação mental, desde que comprovada por laudo oficial. O art. 30 da Lei no 9.250/1995 dispõe que tal comprovação deve ser realizada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
6. Laudo médico produzido por perito nomeado judicialmente tem natureza de prova oficial, nos termos da legislação vigente, e não pode ser afastado com base em formalidade não exigida em lei. A interdição judicial com base nesse laudo comprova, de forma idônea, a condição de portador de alienação mental.
7. Contudo, a isenção exige, além da moléstia, que os rendimentos sejam oriundos de aposentadoria ou pensão, o que não restou demonstrado nos autos. A parte-recorrente não apresentou elementos que comprovem a natureza dos rendimentos percebidos em 2007, de modo que não se pode reconhecer a isenção pretendida.
8. Inexistindo prova da natureza dos rendimentos, não se configura o direito à isenção. A alegação de que os rendimentos têm origem previdenciária ou indenizatória, desacompanhada de documentos hábeis, não afasta a legitimidade do lançamento.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13963.000145/2010-54
ACÓRDÃO
2202-011.786 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE GAVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA E DE AÇÃO
JUDICIAL. ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE. INTERDIÇÃO JUDICIAL.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO COM PROVENTOS DE
APOSENTADORIA OU PENSÃO. MULTA DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE
CONFISCO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO
VOLUNTÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso voluntário interposto contra acórdão da 5a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Florianópolis/SC, que julgou
improcedente a impugnação apresentada em face de notificação de
lançamento de crédito tributário referente ao imposto de renda pessoa
física, ano-calendário de 2007, com fundamento em suposta omissão de
rendimentos.
O lançamento teve por base valores percebidos da Previdência Social e da
Caixa Econômica Federal, os quais foram considerados indevidamente
isentos pelo contribuinte. A impugnação sustentou a interdição judicial do
contribuinte, por alienação mental, com fundamento em decisão judicial
transitada em julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a interdição judicial por alienação mental, reconhecida por
decisão judicial, autoriza o reconhecimento da isenção do imposto de
renda, nos termos dos incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713/1988,
ainda que ausente laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
Administração Pública; e
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.786 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13963.000145/2010-54
2
(ii) saber se os rendimentos considerados omitidos possuem natureza de
proventos de aposentadoria ou pensão, condição essencial à fruição da
isenção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não se conhece da alegação de inconstitucionalidade da multa de ofício,
por força da Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
5. O art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988, estabelece isenção do
imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria ou pensão
percebidos por portadores de moléstia grave, incluindo a alienação mental,
desde que comprovada por laudo oficial. O art. 30 da Lei no 9.250/1995
dispõe que tal comprovação deve ser realizada por laudo pericial emitido
por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
6. Laudo médico produzido por perito nomeado judicialmente tem
natureza de prova oficial, nos termos da legislação vigente, e não pode ser
afastado com base em formalidade não exigida em lei. A interdição judicial
com base nesse laudo comprova, de forma idônea, a condição de portador
de alienação mental.
7. Contudo, a isenção exige, além da moléstia, que os rendimentos sejam
oriundos de aposentadoria ou pensão, o que não restou demonstrado nos
autos. A parte-recorrente não apresentou elementos que comprovem a
natureza dos rendimentos percebidos em 2007, de modo que não se pode
reconhecer a isenção pretendida.
8. Inexistindo prova da natureza dos rendimentos, não se configura o
direito à isenção. A alegação de que os rendimentos têm origem
previdenciária ou indenizatória, desacompanhada de documentos hábeis,
não afasta a legitimidade do lançamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário para negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.786 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13963.000145/2010-54
3

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Thiago Buschinelli
Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 5a
Turma da DRJ/FNS, de lavra do Auditor-Fiscal Marfizio Pacheco da Rosa (Acórdão no 07-29.557):

Trata-se de Notificação de Lançamento (NL), no qual se exige do contribuinte o
valor de R$ 9.599,63, acrescido de multa de ofício e juros de mora, a título de
imposto de renda pessoa física, referente ao ano-calendário 2007, conforme fls.
11 a 15.
Os fatos descritos na NL indicam que o lançamento decorre de omissão de
rendimentos, quais sejam:
Instituto Nacional do Seguro Social no valor de R$ 29.503,74. Rendimentos
indevidamente considerados como isentos por moléstia grave. Consta que o
contribuinte não comprovou ser portador de moléstia considerada grave ou sua
condição de aposentado, pensionista ou reformado nos termos da legislação em
vigor, para fins de isenção do Imposto de Renda e que a moléstia não consta do
rol das reconhecidas pela legislação do imposto de renda como isentas.
Ação Judicial Federal, percebido da Caixa Econômica Federal (CEF) no valor de R$
32.121,33. O contribuinte deixou de declarar rendimentos recebidos por êxito em
ação judicial, conforme DIRF apresentada pela CEF.
Tempestivamente foi apresentada impugnação por parte da curadora Sra. Ida
Dal’Bo Gava (fl. 2), com documentos anexos (fls. 4 a 17).
Aduz que os rendimentos tidos por omitidos no valor de R$ 61.625,07 são isentos
e não-tributáveis, em virtude de alienação mental, nos termos da decisão judicial
00.008729-7 (Autos de Interdição), na qual foi decretada a interdição, conforme
documentos que junta (fls. 6 a 10).

Referido acórdão foi assim ementado:
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.786 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13963.000145/2010-54
4

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2007
EMENTA DISPENSADA
Acórdão dispensado de ementa de acordo com a Portaria SRF no 1.364, de 10 de
novembro de 2004.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado do resultado do julgamento em 15 de agosto de 2012, uma quarta-feira
(fls. 30-31), a parte-recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 14 de setembro de
2012, uma sexta-feira (fl. 32), no qual se sustenta, sinteticamente:

a) O não reconhecimento da isenção dos rendimentos percebidos ofende o artigo
6o, incisos XIV e XXI, da Lei no 7.713/88, na medida em que o contribuinte
encontra-se interditado judicialmente desde 2001, com base em laudo pericial
judicial que atestou ser portador de alienação mental, o que configuraria,
segundo a parte-recorrente, hipótese legal de isenção do imposto de renda.
b) A desconsideração do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de
Santa Catarina, transitado em julgado, contraria a autoridade da coisa julgada,
pois o referido julgado declarou, com base em perícia médica, a interdição da
parte-recorrente por alienação mental.
c) A manutenção da multa de ofício aplicada fere os princípios constitucionais da
capacidade contributiva e da vedação ao confisco, pois a penalidade de 75%
(setenta e cinco por cento) sobre o valor do crédito tributário lançado é
desproporcional e compromete a subsistência do contribuinte, configurando,
assim, sanção de natureza confiscatória.
d) A imposição da multa ofende, ainda, o princípio da moralidade administrativa,
insculpido no artigo 37 da Constituição Federal, por destoar dos padrões éticos e
razoáveis esperados da Administração Pública na aplicação de penalidades fiscais.

Diante do exposto, pede-se, textualmente:

a) Seja julgado o presente Recurso Voluntário para reformar o Acórdão proferido
pelo Delegado da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Florianópolis-
SC, para que seja cancelada a notificação de lançamento e, consequentemente, o
crédito tributário correspondente;
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.786 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13963.000145/2010-54
5
b) Que seja afastada a multa aplicada, por ser de caráter confiscatório.

Convertido o julgamento em diligência (fls. 47-51), sobrevieram documentos (fls.
53/59-317).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator
Presentes os pressupostos, conheço parcialmente do recurso voluntário, com
exceção das matérias delineadas a seguir.
Nos termos da Súmula CARF 2, “o CARF não é competente para se pronunciar sobre
a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Desse modo, não se conhece de alegação de inconstitucionalidade de multa.
A decisão recorrida entendeu que a isenção prevista nos incisos XIV e XXI do art. 6o
da Lei no 7.713, de 1988, exige a comprovação da moléstia grave por laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. No caso
concreto, considerou-se que a parte interessada não apresentou o referido laudo oficial,
tampouco comprovou a condição de aposentado ou pensionista. Ademais, entendeu-se que a
decisão judicial de interdição, lastreada em perícia médica, não se presta, por si só, à configuração
do direito à isenção tributária, à míngua da documentação exigida pela legislação específica (fls.
24-27).
Em sentido oposto, sustenta-se que o contribuinte se encontra judicialmente
interditado desde 2001, conforme decisão proferida nos autos da Apelação Cível no 00.008729-7,
do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que reconheceu, com base em laudo pericial
médico-judicial, a ocorrência de alienação mental. Defende-se que essa condição se enquadra nas
hipóteses de isenção previstas na legislação do imposto de renda, e que a autoridade fiscal não
poderia desconsiderar os efeitos da decisão judicial transitada em julgado, o que configuraria
violação à coisa julgada.
Nos termos do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713, de 1988, estão isentos do imposto de
renda os proventos percebidos por pessoas físicas portadoras de alienação mental, com base em
conclusão da medicina especializada, ainda que a moléstia tenha sido contraída após a
aposentadoria. O art. 30 da Lei no 9.250, de 1995, por sua vez, exige que a comprovação da
moléstia se dê mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados,
do Distrito Federal ou dos Municípios.
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.786 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13963.000145/2010-54
6
No caso concreto, os autos comprovam que o contribuinte foi interditado
judicialmente por ser portador de alienação mental, conforme reconhecido pelo Tribunal de
Justiça do Estado de Santa Catarina (Apelação Cível no 00.008729-7), com base em laudo médico
pericial produzido nos autos de interdição (fls. 6-10 do processo digital). O voto da autoridade
julgadora de origem reconhece a existência da perícia judicial e da decisão de interdição, mas
afasta sua eficácia para fins tributários, ao fundamento de ausência de laudo médico oficial
emitido por órgão da administração pública.
Contudo, a legislação de regência não exige que o laudo pericial oficial seja
administrativo, mas apenas oficial. Laudo pericial médico produzido por ordem judicial, por perito
nomeado pelo juízo, tem caráter de prova oficial e idônea, e não pode ser desconsiderado, sob
pena de violação ao princípio da legalidade e da boa-fé. Ademais, a própria decisão judicial
reconheceu, com força de coisa julgada, a condição clínica do contribuinte como alienação mental
incapacitante, o que corresponde, em termos jurídicos e médicos, à hipótese legal de isenção. O
laudo judicial, nesse caso, não é apenas documento auxiliar, mas elemento determinante do
julgado, com eficácia plena entre as partes.
Desse modo, reconhece-se, em tese, o direito da parte-recorrente à isenção dos
rendimentos indicados, desde que comprovado o vínculo desses valores a proventos de
aposentadoria ou pensão.
Embora os autos informem a interdição e a condição de alienação mental (fls. 6-10),
não constam elementos suficientes para concluir que os rendimentos recebidos no ano-calendário
de 2007 (R$ 29.503,74 do INSS e R$ 32.121,33 de ação judicial, fls. 24) decorreram de
aposentadoria ou pensão.
Ausente essa comprovação, não se pode reconhecer, por ora, a isenção pleiteada.
De fato, embora devidamente intimada, a representante do recorrente não
apresentou cópias da decisão judicial pertinente ao pagamento dos valores tidos por omitidos, ao
juntar aos autos, ao invés, cópias do processo judicial de interdição (que não revelam a origem,
nem a classificação, dos valores controvertidos).
Ainda que superado esse obstáculo, que entendo autônomo e suficiente para
manutenção do acórdão-recorrido, observo que, para parte do Colegiado, conforme se verifica às
fls. 308-317, a Recorrente apresentou um extrato do processo que supostamente se refere à
origem dos rendimentos. Não obstante, não comprovou qual a natureza do rendimento pago para
que fosse possível validar a existência de isenção em seu favor. Dessa forma, mesmo se se
entendesse que os documentos apresentados não se limitariam à questão da interdição, não foi
comprovada a natureza do rendimento para que ele se enquadrasse na isenção por moléstia
grave.
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso voluntário, com exceção da
alegação de inconstitucionalidade, e, na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO.
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.786 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13963.000145/2010-54
7
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 327
DF CARF MF
Original